Tribunal: TJDFT
Processo: 0714966-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714966-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO OLIVEIRA ALBERNAZ AGRAVADO: MAIARA SANCHEZ SANTOS MELO ALBERNAZ D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO OLIVEIRA ALBERNAZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada por MAIARA SANCHEZ SANTOS MELO, julgou procedente a primeira fase da demanda, determinando que o agravante prestasse contas relativas à administração de bem imóvel comum entre as partes, no período de 23/02/2017 a 29/02/2024. Informa o agravante que a referida decisão foi proferida apesar da inexistência de resistência à prestação de contas e da demonstração inequívoca de que tais contas foram apresentadas, tanto extrajudicialmente quanto no bojo de ação anterior (no 0708674-88.2023.8.07.0020), que foi extinta sem resolução de mérito. Alega, em síntese, que não há interesse de agir por parte da agravada, uma vez que esta teve acesso às planilhas de valores, contratos de locação e documentos referentes à administração do imóvel, não havendo qualquer indicativo de omissão ou recusa por parte do agravante. Salienta que, inclusive, a agravada participou de tratativas e chegou a propor o envio de planilha complementar, revelando ciência sobre os dados financeiros e ausência de controvérsia que justificasse o manejo da ação de exigir contas. Argumenta que o ajuizamento da demanda com base em informações já disponibilizadas representa desvio da finalidade do procedimento especial previsto no artigo 550 do Código de Processo Civil, sendo o instrumento adequado, se cabível, a ação de cobrança. Ressalta, ainda, que o prosseguimento da obrigação de prestar contas, imposta na decisão agravada, poderá comprometer o resultado útil do presente recurso, motivo pelo qual pleiteia a antecipação da tutela recursal para suspensão dos efeitos da decisão, até o julgamento final do agravo. Colaciona julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se configura o interesse de agir na ação de exigir contas quando o pedido é genérico e desacompanhado de elementos que indiquem a existência de controvérsia concreta, além de precedentes que reforçam a necessidade de delimitação temporal e de motivos objetivos que justifiquem a prestação jurisdicional. Requer, em sede liminar, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com o consequente reconhecimento da ausência de interesse de agir da parte autora e extinção do processo originário sem resolução de mérito, além da condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. Preparo regular (ID 70954528 e 70954530). É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. O agravante requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, alegando ausência de interesse de agir da parte autora, sob o argumento de que já teria prestado contas em outras oportunidades, tanto de forma extrajudicial quanto nos autos da anterior ação de extinção de condomínio (no 0708674-88.2023.8.07.0020), proposta pelo próprio recorrente. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: - Da preliminar de ausência de interesse de agir Suscita o réu a falta de interesse de agir da parte autora. Segundo o Professor Nelson Nery, no âmbito da ação ora discutida: "Entende-se por devedor de contas o que administrou bens ou interesses alheios e credor delas aquele em favor do de quem a administração se deu. O interesse na ação de prestação de contas é da parte que não saiba em quanto importa seu crédito ou débito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro." Desse modo, o interesse de agir está atrelado à aplicação do binômio necessidade-utilidade, devendo a parte autora demonstrar, no momento da propositura da ação, que necessita do exercício da função jurisdicional como único meio de solucionar o conflito de interesse estabelecido. Nessa esteira, diversamente do alegado pelo réu, entendo presente o interesse da parte autora no ajuizamento da ação de prestação de contas, uma vez que eventual disponibilização dos contratos de locação e relatório de recebimento de aluguel realizado pelo corretor, não supre o interesse na apuração de débitos ou créditos e a sua apuração por meio de fornecimento de contas na forma adequada, especificando-se as receitas e os repasses, se houve, para fins do teor do art. 551 do CPC. Ademais, não se trata de questionamento genérico, pois a parte autora apresentou de forma adequada o período pelo qual o réu exerceu a administração da coisa comum e durante o qual pretende o esclarecimento dos valores recebidos. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. - Considerações acerca da prescrição Registro que a presente ação de exigir contas não está inserida em nenhuma das hipóteses específicas de prazo prescricional descritas no artigo 206 do Código Civil, motivo pelo qual deve ser aplicado o prazo genérico de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Com efeito, o argumento do réu de que a cobrança deve se limitar aos últimos cinco anos em nada interfere no mérito dessa demanda, uma vez que o objetivo dos presentes autos é a prestação de contas, a qual, como dito, pode ser proposta no prazo de 10 anos, o que difere do prazo para cobrança de valores eventualmente apurados. - MÉRITO O Código de Processo Civil prevê a ação de exigir contas, com base nos art. 550 a 553, cabendo ao autor comprovar o dever do réu de prestar as contas, antes de discutir a legitimidade das contas apresentadas. Trata-se de ação composta por duas fases distintas: na primeira fase, decide-se apenas o dever de prestação de contas do réu; já na segunda fase, que depende da procedência da primeira, ou seja, da existência da obrigação de prestar contas por parte do réu, tem-se por objetivo a verificação efetiva dos débitos e créditos, a fim de apurar eventual saldo existente em favor de qualquer das partes, sujeitos da relação jurídica de direito material. Logo, o presente momento processual se coaduna com a primeira fase da ação de prestação de contas, prestando-se a aferição da obrigação de prestar contas do réu. Dispõe o artigo 1.319 do Código Civil: Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Outrossim, o art. 1.324, do mesmo regramento, dispõe que o condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum. No mesmo sentido, é o escólio de Nelson Nery Junior (Código de Processo Civil Comentado – Ed. 2023): “• 4. Quem deve prestar contas. O CPC 550 não repetiu o constante no CPC/1973 914 II, segundo o qual aquele que estiver obrigado a prestar contas pode ser parte legítima ativa da ação correspondente. Sendo assim, o rito especial cabe, agora, apenas ao que tem o direito de exigir as contas – daí a alteração do nome deste capítulo em comparação com o que constava do CPC/1973, de “ação de prestação de contas” para “ação de exigir contas”. A ação de oferecer contas ainda é possível, mas deverá ser processada mediante o rito ordinário. Essa sugestão já constava da versão do Projeto de Novo CPC que fora elaborada no Senado (v. Rel. NCPC Senado, item 2b) e não foi alterada pela Câmara dos Deputados. • 5. Quem deve prestar contas (2). São várias as hipóteses, dentre tantas, em que a lei fixa o dever de prestação de contas: a) advogado (EOAB 34 XXI); b) curador (CC 1755 e 1774; CPC 553); c) curador da herança jacente (CPC 739 § 1.o V); d) gestor de negócios (CC 861); e) inventariante (CPC 618 VII, 567); f) mandatário (CC 668); g) qualquer um dos cônjuges (CC 1511); h) pais (CC 1689 II c/c 1637); i) síndico (LCI 22 § 1.o f); j) testamenteiro (CC 1980); l) tutor (CC 1755; CPC 553).” Assentadas tais premissas, por qualquer ângulo que se observe a demanda, há, de fato, um dever de prestar contas do réu, uma vez que exerceu efetivamente a administração da coisa comum. Isso porque, como já reconhecido nos autos do processo no. 0708674-88.2023.8.07.0020, o imóvel descrito como apartamento 510, localizado no lote 885, quadra 219, Ed. Ícaro, Avenida Jequitibá, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71929-540; pertence à parte autora e ao réu, na proporção de 50% para cada, conforme ficou determinado na sentença de partilha (ID. 210542265). Ademais, o réu admitiu, nos autos do processo no. 0708674-88.2023.8.07.0020, que, desde a partilha, é responsável pelo imóvel descrito nos autos; sendo assim, a prestação de contas comportara o período da sentença de partilha até a extinção do condomínio. Melhor dizendo, o período de prestação de contas será entre 23/02/2017 (sentença de partilha) a 29/02/2024 (sentença de extinção do condomínio), pois, apesar de a autora defender que, desde a separação de fato, o réu exerce a administração exclusiva do bem, não há provas claras nesse sentido. Com efeito, presume-se que apenas a partir da sentença de partilha, com o estabelecimento do condomínio sobre a coisa, que o réu passou a exercer a administração individual da coisa comum. Convém ressaltar que o desate da controvérsia delineada nos autos do procedimento especial que circunscreve a presente demanda não exige, para seu equacionamento, sua inserção na seara de produção de provas, pois a matéria veiculada é unicamente de direito. Portanto, incabível nesta fase a indagação se há o dever de a parte requerida ressarcir valores, assim como a questão probatória ou a falta dela. Não se pode olvidar que todo aquele que guarda ou administra bens, interesses ou negócios alheios, efetuando ou recebendo pagamentos no interesse de outrem, tem o dever de prestar os esclarecimentos sobre certas situações resultantes de vínculo legal ou negocial, conforme preconiza o art. 550 do CPC: "o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade e “o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade". Nesse sentido, reitero que na primeira fase do procedimento especial cumpre apenas examinar se o réu está obrigado a prestar contas a parte autora. Cumpre esclarecer que, na hipótese do encerramento do procedimento da primeira fase, caberá ao magistrado declarar o dever de prestar contas, convocando a parte requerida para apresentá-las no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo com a entrega a fase disposta no § 2o do art. 550 do CPC, convocando a parte credora para dizer sobre elas. Portanto, caracterizados os requisitos do art. 550 do CPC, o acolhimento do pedido de prestação de contas em face do réu é medida que se impõe. Quanto ao cabimento dos honorários de sucumbência nessa primeira fase do procedimento, impende destacar que o antigo Código de Processo Civil denominava o ato processual que resolvia a primeira fase da ação de prestação de contas como sentença e era suscetível de apelação com efeito suspensivo. Logo, eram devidos honorários advocatícios. Todavia, no novo Código de Processo Civil, o ato processual que declara o dever de prestar contas é mera decisão interlocutória, impugnável mediante agravo de instrumento, conforme se infere do dispositivo do inciso II do art. 1015 do CPC, pois não põe fim ao processo, encerrando apenas uma fase do procedimento, razão pela não incidem honorários advocatícios. Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES DE INVALIDADE DE ATO PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADAS. CONTAS NÃO APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL. DEVER DE PRESTÁ-LAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. 2. O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo. A resistência em prestar as contas revela o legítimo interesse de o autor buscar a satisfação do seu direito. 3. O ato que finaliza a primeira fase da ação de prestação de contas é decisão interlocutória e não comporta honorários advocatícios. 4. Apelações conhecidas. Unânime. Apelação do autor não provida. Unânime. Apelação do réu não provida. Maioria. Preliminares afastadas. Maioria. (Acórdão n.1057047, 20160110157257APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: 269/272). Ante o exposto, condeno a parte requerida a prestar as contas reclamadas na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, referente ao período de 23/02/2017 a 29/02/2024, nos moldes determinados pelo art. 551 do Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar (art. 550, § 5o, do CPC). Preclusa esta decisão, intime-se o réu para prestar as contas, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se a parte autora das contas prestadas. Nesse juízo de cognição sumária, em que pese as razões elencadas no recurso, entendo que se afigura acertada a posição da magistrada. Com efeito, a decisão agravada está em plena consonância com o disposto no artigo 550 do Código de Processo Civil, que garante àquele que tenha interesse na apuração de receitas e despesas relativas à administração de bens ou interesses comuns o direito à obtenção judicial das contas, mediante procedimento especial próprio, composto por duas fases. Ainda que o agravante afirme ter prestado contas de modo informal, por meio de planilhas, e-mails e documentos enviados à parte agravada, tal iniciativa, embora relevante como tentativa de resolução extrajudicial, não substitui a prestação formal exigida pelo ordenamento jurídico. A prestação de contas em juízo requer estruturação clara, com delimitação precisa do período e discriminação das receitas e despesas, a fim de permitir a fiscalização da parte contrária e a eventual apuração de saldo em seu favor. Na verdade, o mero envio de documentos informais não supre o dever legal de prestar contas nos moldes estabelecidos pela legislação processual. Para além disso, o argumento de ausência de interesse de agir não encontra amparo no caso concreto. A parte autora, na ação anterior de extinção de condomínio, tentou veicular pedido reconvencional de prestação de contas, o qual foi extinto sem resolução de mérito por inadequação da via eleita. Logo, o ajuizamento da presente ação de exigir contas mostra-se adequado e legítimo, não havendo que se falar em pretensão abusiva ou meramente genérica. Ao contrário, houve delimitação temporal precisa (de 22/08/2017 a 11/09/2024) e exposição clara do vínculo jurídico entre as partes, decorrente da copropriedade do bem. Portanto, não se verifica, neste momento, a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. O agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto que decorreria do cumprimento da decisão de primeiro grau. A simples obrigação de prestar contas, em juízo, não se traduz em medida de gravidade tal que justifique a intervenção excepcional desta instância revisora. Ao revés, trata-se de providência destinada à garantia da transparência na administração de bem comum. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator